Tribunal: TJMT
Processo: 1001849-71.2023.8.11.0011
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001849-71.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE DA ROCHA RESENDE - CPF: 010.967.671-80 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1001849-71.2023.8.11.0011

Recurso Inominado n.°
1001849-71.2023.8.11.0011

Recorrente:

Eliane da Rocha Resende

Recorrida:

Município de Curvelândia e Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde. É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1001849-71.2023.8.11.0011

Recurso Inominado n.°
1001849-71.2023.8.11.0011

Recorrente:

Eliane da Rocha Resende

Recorrida:

Município de Curvelândia e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Eliane da Rocha Resende

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D'Oeste-MT.

Sentença
(Id
163521035
): julgou improcedente o pedido autoral,
sob o fundamento de que
restou evidenciada a falta de interesse/necessidade do medicamento pleiteado pela autora recorrente.

Recurso Cível Inominado
(Id

187131512
): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral
.

Contrarrazões do
Município de Curvelândia
(Id.
187131531
): defendeu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1001849-71.2023.8.11.0011

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.°
1001849-71.2023.8.11.0011

Recorrente:

Eliane da Rocha Resende

Recorrida:

Município de Curvelândia e Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta
Eliane da Rocha Resende em
face de
em face do
Município de Curvelândia e Estado de Mato Grosso
, na qual objetiva o fornecimento de tratamento com imunoterapia, bem como, do medicamento adrenalina auto injetável.

Constata-se dos autos a documentação médica de Id.
187131523
, a qual comprova que
a recorrida
apresenta anafilaxia por picada de marimbondo e reação alérgica muito grave (urticária, edema na pele, convulsão e parada cardiorrespiratória), após ser picada por 01 (um) marimbondo. Apresenta exame de alergia positivo, IgE sérica para marimbondo: 3,02 (positivo acima de 0,35).

Verifica-se que em razão dessas patologias, a autora recorrente corre risco de vida, razão pelo qual foi receitado o tratamento com imunoterapia para marimbondo. Além disso, restou comprovado nos autos que também precisa ter sempre o medicamento adrenalina auto injetável, que servirá de tratamento caso apresente novamente a anafilaxia.

Em contraponto, o recorrido municipal declarou que não apresenta meio para realizar o tratamento pleiteado.

Portanto, restou evidenciado que a recorrente conseguiu comprovar a existência da necessidade do uso
contínuo do medicamento
perquirido
e comprova sua imprescindibilidade para o tratamento da enfermidade.

Diante disso, o fato de a medicação não fazer parte da lista criada administrativamente, não pode afastar o direito assegurado constitucionalmente à parte quando há documentação que comprova a necessidade médica.

Verifica-se, por oportuno, que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Federal para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade dos entes públicos municipais e estaduais em face da solidariedade concernente às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5o,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6o, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA
- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

A recorrente faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público, posto que demonstrada a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e
condenar
o
Município de Curvelândia e Estado de Mato Grosso
,

solidariamente, ao fornecimento de
tratamento de imonoterapia e do medicamento adrenalina auto injetável, bem como quaisquer outros tratamentos que eventualmente se fizerem necessários para a manutenção da saúde da recorrente.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023